Tribunal: TJMT
Processo: 1012887-45.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012887-45.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Periciais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), Abidias Santos Meira (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ABIDIAS SANTOS MEIRA - CPF: 344.257.991-00 (EMBARGADO), ADELCIDES FERNANDES - CPF: 266.299.171-20 (EMBARGADO), ADEMAR CAMARCO ALENCAR - CPF: 293.100.241-00 (EMBARGADO), ADEVERCINO MOREIRA TEODORO - CPF: 181.071.501-63 (EMBARGADO), AGAPI ELIAS DOS SANTOS - CPF: 202.454.911-04 (EMBARGADO), ALESSANDRO FARIAS LIMA - CPF: 568.105.121-87 (EMBARGADO), ALMI FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 353.000.781-15 (EMBARGADO), ANA PAULA DE MORAES RAMOS ALCANTARA - CPF: 700.015.291-53 (EMBARGADO), ARNALDO JACOB MUCHEL - CPF: 709.457.561-00 (EMBARGADO), BENEDITO PEDROSO NEVES DE AMORIM - CPF: 594.922.871-53 (EMBARGADO), BENTO GONCALVES DA SILVA - CPF: 304.699.881-34 (EMBARGADO), CLEBER RONALDO BORGES - CPF: 612.427.561-91 (EMBARGADO), CLODOALDO ARANA DE ARAUJO - CPF: 138.208.598-29 (EMBARGADO), DAVI ALVES COELHO NETO - CPF: 817.665.301-25 (EMBARGADO), DOMINGOS GOMES RODRIGUES - CPF: 453.495.091-87 (EMBARGADO), EDILSON OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 382.906.181-15 (EMBARGADO), EDIVAN ALVES ESTEVES - CPF: 178.258.811-68 (EMBARGADO), EDMILSON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 353.140.951-49 (EMBARGADO), FARLEY SANDRO BARBOSA DE ARAUJO - CPF: 617.223.751-91 (EMBARGADO), FRANCISCO ALMEIDA MARTINS - CPF: 284.157.791-00 (EMBARGADO), FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 329.296.681-72 (EMBARGADO), GEORGE REBETHE TAVARES SILVA - CPF: 802.478.901-97 (EMBARGADO), JANIO SOUSA DA PURIFICACAO - CPF: 593.672.101-91 (EMBARGADO), JOCELIO LOPES DE SOUZA - CPF: 162.295.091-72 (EMBARGADO), JORGE DOMINGOS DA SILVA - CPF: 841.713.831-53 (EMBARGADO), JOSE JOAQUIM FERNANDES - CPF: 202.320.981-15 (EMBARGADO), JOSE MARIA TAVARES - CPF: 395.745.041-15 (EMBARGADO), JULIANO PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 797.987.801-91 (EMBARGADO), LEOMACIR MORAES - CPF: 822.896.031-04 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 353.085.591-04 (EMBARGADO), MARLOS TAVARES ROLDAO - CPF: 353.125.131-72 (EMBARGADO), MOISES CASTRO DA SILVA - CPF: 284.137.921-34 (EMBARGADO), OSMAR MARTINS DA SILVA - CPF: 353.169.771-49 (EMBARGADO), UESLEY RODRIGUES AGUIAR - CPF: 415.898.401-78 (EMBARGADO), VIVALDO FERREIRA SANTANA - CPF: 424.192.391-72 (EMBARGADO), WILSA CRISTINA CAVALCANTE SILVA - CPF: 809.011.581-00 (EMBARGADO), WILSON BORGES DA ROCHA - CPF: 329.363.461-34 (EMBARGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO E HONORÁRIOS PERICIAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido em agravo de instrumento interposto na fase de liquidação de sentença de ação ordinária proposta por 39 servidores públicos estaduais. O acórdão embargado deu provimento parcial ao agravo, reduzindo os honorários periciais para R$ 300,00 por exequente, mas manteve a decisão que indeferiu o pedido de cisão do litisconsórcio ativo. O embargante alegou omissão quanto ao prejuízo à sua defesa e obscuridade na fixação dos honorários periciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar sobre o alegado prejuízo à defesa do Estado diante da manutenção do litisconsórcio ativo com 39 autores; (
ii
) estabelecer se houve obscuridade na fundamentação relativa à fixação dos honorários periciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada enfrentou expressamente a questão do litisconsórcio facultativo, afirmando tratar-se de faculdade do juízo de primeiro grau, que deve considerar a economia processual e a conveniência prática da cisão, o que afasta a alegação de omissão.

A fundamentação quanto à fixação dos honorários periciais baseou-se na Resolução CNJ no 232/2016 e destacou a adequação do valor de R$ 300,00 por exequente, rejeitando implicitamente a fórmula sugerida pelo embargante, sem configurar obscuridade.

Os embargos não visam sanar vícios no julgado, mas rediscutir matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade do art. 1.022 do CPC.

Ausente caráter manifestamente protelatório, é incabível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.023 e 1.026, §2o; Resolução CNJ no 232/2016.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do Agravo de Instrumento n.o 1012887-45.2025.8.11.0000, oriundo da Ação Ordinária em fase de liquidação de sentença no 0043995-06.2013.8.11.0041, proposta por 39 servidores públicos estaduais.

O acórdão embargado deu provimento parcial ao agravo, reduzindo os honorários periciais para R$ 300,00 por exequente, mantendo, contudo, a indeferida a limitação do litisconsórcio ativo. A decisão entendeu pela faculdade do magistrado de origem quanto à cisão do litisconsórcio, por ausência de ilegalidade ou abuso.

O embargante sustenta a existência de:

omissão, por ausência de manifestação quanto ao prejuízo à defesa do Estado diante da manutenção do litisconsórcio;

obscuridade
, quanto à fixação dos honorários periciais, alegando que teria requerido valor diferente daquele fixado.

Foram apresentadas contrarrazões pelos embargados, que impugnam os embargos sob o argumento de mero inconformismo,
ressaltando que ambas as questões foram expressamente enfrentadas no acórdão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

1. Pressupostos de Admissibilidade

Os embargos são tempestivos porquanto interpostos dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil,
conforme certificado nos autos
, impondo-se, além disso, examinar se a pretensão é apropriada e adequada, à luz do que prescreve o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Alegação de Omissão – Prejuízo à Defesa do Estado

O embargante sustenta omissão por ausência de pronunciamento sobre alegado prejuízo à defesa do Estado ante a complexidade de elaborar defesa individualizada para 39 autores. No entanto, não lhe assiste razão.

O acórdão enfrentou
expressamente
a questão da limitação do litisconsórcio nos seguintes termos:

“A limitação do litisconsórcio facultativo configura prerrogativa inserida no campo da discricionariedade
do magistrado de primeiro grau, que está
melhor
posicionado para aferir os reflexos práticos dessa medida na condução do feito.”

“Ademais, o desmembramento do processo em 39 liquidações individuais poderia, em tese, contrariar o princípio da economia processual, gerando multiplicidade de atos idênticos e sobrecarga desnecessária ao Judiciário.”

A análise incluiu ponderação entre economia processual, homogeneidade das situações jurídicas dos autores e conveniência da cisão, afastando, implicitamente, a tese de prejuízo relevante à defesa estatal. Assim,
não há omissão
a ser sanada, mas mera discordância da parte com os fundamentos adotados.

3. Alegação de Obscuridade – Valor dos Honorários Periciais

O embargante aponta obscuridade ao afirmar que pleiteou a aplicação de fórmula diferenciada para fixação dos honorários, e não a fixação linear de R$ 300,00 por exequente.

Novamente, sem razão.

Consta no voto:

“O valor de R$ 300,00 por exequente, devidamente atualizado [...] revela-se mais adequado e compatível com os parâmetros objetivos delineados pela referida resolução.”

O valor foi arbitrado com base na Resolução CNJ no 232/2016, considerando o caráter repetitivo da demanda. Ainda que o embargante tenha sugerido valor global de R$ 6.087,29 com base em fórmula proporcional, o Tribunal optou por método de fixação compatível com jurisprudência consolidada, não havendo obscuridade, mas opção consciente e fundamentada pela técnica decisória mais proporcional ao caso concreto.

Nesse contexto, a
usente qualquer vício no acórdão, não se justifica a concessão de efeitos modificativos ao julgado.

Embora não se configurem manifestamente protelatórios, os embargos revelam inconformismo com fundamentos já enfrentados, o que recomenda prudência judicial, sem aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC.

Em face do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração
, por inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mantendo-se
integralmente o acórdão embargado
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025